Tribunal: STF
Processo: RE 1311494
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão na qual neguei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE JUÍZ DE FORA (eDOC 3).
    Por ocasião da decisão atacada, entendi pela constitucionalidade da extensão da imunidade recíproca à Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG.
    Sobre a questão em debate, verifico que a discussão acerca do reconhecimento e alcance da imunidade tributária recíproca à sociedade de economia mista já foi objeto de deliberação por esta Corte em diversos feitos submetidos à sistemática da repercussão geral.
    No que importa para o caso em questão, observo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os Recursos Extraordinários 594.015 (Tema 385), Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.8.2017; 601.720 (Tema 437), de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 5.9.2017; e 600.867 (Tema 508), Rel. Min. Joaquim Barbosa, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses, respectivamente:
    “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.”
    “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.”
    “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas.”
    Por oportuno, destaco, ainda, referência registrada pelo Min. Joaquim Barbosa no julgamento do tema 508, ao rememorar “um teste constitucional de três estágios, para aferir a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca, para os casos em que houvesse dúvida sobre o risco de a aplicação da salvaguarda violar outros valores constitucionais relevantes” proposto no julgamento do RE 600.867:
    “1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em conseqüência, é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas, independentemente do contexto. 
    1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política.
    1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor preponderante.“
    Nesse contexto, observo que nem todos esses aspectos, que podem permitir a extensão da imunidade recíproca para a sociedade de economia mista de que tratam os autos, foram devidamente analisados pelas instâncias de origem.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, em consequência, julgo prejudicado o agravo regimental, bem como determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator 
Documento assinado digitalmente